Tribunal: STF
Processo: MS 37231
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça versando avaliação de título apresentado em concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e de registro.